Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Apelação cível interposta, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, contra sentença que acolheu a prescrição da pretensão autoral.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Alegada a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020, em virtude da situação vivenciada no período da pandemia do coronavírus (Covid 19), e não analisada pelo Juízo de origem, impõe-se a cassação da sentença, especialmente porque configura supressão de instância o exame de tema por esta instância revisora não enfrentado no Juízo a quo.
4. Mostra-se inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, com a devolução dos autos ao Juízo de origem.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença.